Tribunal: STF
Processo: ARE 1485406
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Luiz Avila e outros interpuseram o presente agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 34) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 22) que, confirmada em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DO BICHO (ART. 58, CAPUT, DO DECRETO-LEI N. 6.259/44). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    I) PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS NO TERMO CIRCUNSTANCIADO, INCLUINDO OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. QUESTÃO VENTILADA SOMENTE EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCOERÊNCIA COM PEDIDO DA DEFESA PARA DISPENSA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. 



    II) PRELIMINAR DE NULIDADE NA LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO PELA POLÍCIA MILITAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 34 DO FONAJE. AFASTAMENTO. 



    III) PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOCUMENTAL, FOTOGRÁFICA E TESTEMUNHAL SUFICIENTES PARA ANÁLISE DA MATERIALIDADE ATINENTE AO JOGO DO BICHO. PRECEDENTES. 



    IV) PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR NOS AUTOS DO RE N. 966.177/RS (TEMA 924 DO STF). 



    V) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS AUTORIZADOS QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 



    VI) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. APREENSÃO DOS ACUSADOS NA POSSE DE MATERIAIS CARACTERISTICAMENTE UTILIZADOS PARA PRÁTICA DE JOGO DO BICHO, TAIS COMO BILHETES DE APOSTAS, 5 (CINCO) COMPUTADORES, 2 (DOIS) SERVIDORES, 6 (SEIS) MONITORES, 3 (TRÊS) IMPRESSORAS, 6 (SEIS) APARELHOS DE FAX, 8 (OITO) TELEFONES FIXOS, 10 (DEZ) MOTOCICLETAS E UM AUTOMÓVEL, TODOS ALIADOS AO MOVIMENTO TÍPICO DE UMA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, ARRECADAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DE PRODUTO DE JOGO DE AZAR. ACUSADOS QUE FORAM INDIVIDUALMENTE IDENTIFICADOS NO MOMENTO DA INVESTIDA POLICIAL, EM SITUAÇÃO DE ENVOLVIMENTO NO ESQUEMA DELITIVO, SEJA COMO FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS OU COMO MOTOBOYS INTEGRADOS À LOGÍSTICA DE CIRCULAÇÃO DA CENTRAL, DAS BANCAS DE APOSTAS E COLETA, EM ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO VISUALIZADA A PARTIR DOS OBJETOS APREENDIDOS E MOVIMENTAÇÃO NOS MOLDES DE UMA "CENTRAL", QUE FAZ CONCLUIR PELA ESTABILIDADE DO ESQUEMA, COM FEIÇÃO DE OCUPAÇÃO LABORAL QUE PODE SER ATÉ COMPLEMENTAR, MAS QUE SE DESVELOU VITAL PARA A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍCITA. ACUSADOS QUE ATUAVAM COMO ELO ENTRE A CENTRAL DE JOGOS E AS BANCAS, DESENVOLVENDO PAPEL FUNDAMENTAL PARA CIRCULAR O MATERIAL DO JOGO E OS RECURSOS FINANCEIROS ANGARIADOS. NÚMERO DE ENVOLVIDOS QUE CORROBORA A DIMENSÃO DA ORGANIZAÇÃO DELITIVA. SETOR DE INTELIGÊNCIA (DO 7º BPM) QUE ESTAVA MONITORANDO "ESTA BANCA", UMA VEZ QUE NO LOCAL HAVIA CONSTANTE ENTRADA E SAÍDA DOS MOTOQUEIROS QUE FAZEM O "RECOLHE" DO DINHEIRO E SE DESLOCAVAM ATÉ O GALPÃO EM QUE FOI REALIZADA ABORDAGEM. RESPONSÁVEIS PELO "RECOLHE" QUE AINDA NÃO HAVIAM ENTREGUE O DINHEIRO ENCONTRADO NAS RESPECTIVAS MOCHILAS. AUSÊNCIA DE PLACA OU IDENTIDADE EXTERNA A INDICAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LICITA AO PÚBLICO EXTERNO, QUE JUSTIFICASSE O MOVIMENTO CONSTANTE, A ESTRUTURA FÍSICA E A PRESENÇA DOS DENUNCIADOS NO LOCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 



    SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 31), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, IV; 5º, caput, II, XXXIX, XLI e LIV; art. 144, § 4º e § 5º; e o art. 170, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República em virtude de ilegalidade no reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 144, § 4º e § 5º, da Constituição Federal em virtude de elaboração de termo circunstanciado pela Polícia Militar, conforme bem explicitado pelo tribunal de origem “eventual irregularidade do Termo Circunstanciado, a exemplo do Inquérito Policial, não macula a ação penal pois mera peça informativa (art. 155, CPP), sem contraditório”.



    Nesse mesmo sentido, esta Excelsa Corte firmou o entendimento que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.



    Finalmente, quanto às demais alegações, a presente controvérsia coincide com o Tema 924 (RE 966.177 RG, ministro Luiz Fux), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, "caput", incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, "caput", do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais”, estando o tema assim definido:



    Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)



    3. Em face do exposto, em parte, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, e, em outra parte, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pelo Tema 924 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que, após o trânsito em julgado do julgamento proferido nesse tema, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil..



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente